Tribunal: TJSP
Processo: 1020272-20.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de débito fiscal – Município de Campinas – IPTU, exercícios de 2012 a 2015 – Lançamentos retroativos - Parcial procedência da demanda – Decisão reformada - A ausência de previsão na PGV não impede a incidência do IPTU – Ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária e o imposto é devido – Valor venal apurado mediante procedimento

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de débito fiscal – Município de Campinas – IPTU, exercícios de 2012 a 2015 – Lançamentos retroativos - Parcial procedência da demanda – Decisão reformada - A ausência de previsão na PGV não impede a incidência do IPTU – Ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária e o imposto é devido – Valor venal apurado mediante procedimento administrativo firmado na Lei Municipal no 11.111/01 – Ofensa ao princípio da legalidade – Inocorrência – O arbitramento do valor venal aos lotes novos não significa majoração ou exigência de tributo novo sem lei que o estabeleça – Lançamentos reputados válidos –– REEXAME E RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDOS, DESPROVIDO O RECURSO DOSA AUTORES

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1020272-20.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados/apelantes MARCO ANTONIO SILVEIRA e JANE CRISTINA FAGUNDES
FONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negam provimento ao recurso dos autores e
deram provimento ao recurso do município,, vencidos o 2o juiz, Des. Wanderley
José Federighi, que declarará, e o 4o juiz, Des. Roberto Martins de Souza. Acórdão
com o Relator sorteado, Des. Henrique Harris Júnior., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17995/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No: 1020272-20.2018.8.26.0114
Recorrente: Juízo Ex Officio e outro
Apelado/Apelante: Prefeitura Municipal de Campinas e Marco Antonio Silveira
e outro
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Ação anulatória de
débito fiscal Município de Campinas IPTU, exercícios de
2012 a 2015 Lançamentos retroativos - Parcial procedência
da demanda Decisão reformada - A ausência de previsão na
PGV não impede a incidência do IPTU – Ocorrido o fato
gerador, nasce a obrigação tributária e o imposto é devido
Valor venal apurado mediante procedimento administrativo
firmado na Lei Municipal no 11.111/01 – Ofensa ao princípio
da legalidade Inocorrência O arbitramento do valor venal
aos lotes novos não significa majoração ou exigência de tributo
novo sem lei que o estabeleça Lançamentos reputados válidos
REEXAME E RECURSO DA MUNICIPALIDADE
PROVIDOS, DESPROVIDO O RECURSO DOSA AUTORES
Trata-se de ação anulatória c.c. repetição de indébito
fiscal ajuizada por Marco Antonio Silveira e outro contra o Município de
Campinas, objetivando a declaração de nulidade dos lançamentos retroativos
de IPTU (exercícios de 2012 a 2015) e consequente repetição de valores
indevidamente recolhidos, porquanto calculados sem que a majoração fosse
precedida de lei, em violação ao princípio da legalidade.
A r. sentença (fls. 212/219) julgou procedente em parte o
pedido, declarando a nulidade dos lançamentos de IPTU dos exercícios de
2014 a 2015 que recaem sobre o imóvel de propriedade dos autores (Código
Cartográfico n.o 3232.31.53.2184.01001), condenando o réu à repetição do
indébito tributário, relativamente aos valores que tenham sido indevidamente
pagos pelos autores a título de IPTU dos exercícios que anulados, respeitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a prescrição quinquenal. No tocante à sucumbência, restou assim definido: “As
partes são vencidas e vencedoras respectivamente e, por isso, o pagamento
de custas e despesas processuais será partilhado em 50% a cada um. Arbitro
os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do artigo
85, § 3.o, incisos I a V, do Código de Processo Civil. Como não é possível a
compensação da verba honorária (art. 85, § 14, CPC), cada parte fica
condenada ao pagamento de metade dos honorários arbitrados ao advogado
de seu adverso.”.
Inconformado, apela o Município (fls. 228/248) buscando
a reforma do julgado. Defende, em síntese, a legalidade dos lançamentos cuja
nulidade restou reconhecida, informando que seguiram as determinações
constantes dos arts. 12 e 16, §§ 4o e 5o, da Lei Municipal no 11.111/2001,
mormente porque a referida legislação previu a possiblidade de apuração do
metro quadrado do imóvel pelo Departamento de Receitas Imobiliárias da
Prefeitura Municipal. Alegou não haver majoração do tributo, mas apenas
definição da expressão numérica da base de cálculo, requerendo, por fim, que
o recurso seja conhecido e provido, para declarar a legalidade da exação,
condenando-se a parte adversa ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
A autora, por seu turno (fls. 257/266), recorre pleiteando
concessão da gratuidade da justiça, pugnando quanto ao mérito pela total
procedência da demanda que ajuizou, com o consequente afastamento das
exações e majoração da verba honorária.
Contrarrazões ofertadas pela autora às fls. 278/287, sem
oferecimento de resposta pelo Município (fls. 292).
É o relatório.
Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça aos autores. O
requerimento formulado veio acompanhado de documentação apta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrar o risco de abalo econômico em razão da possibilidade de
interrupção das atividades desenvolvidas pela parte, valendo frisar a ausência
de dúvidas quanto aos efeitos financeiros decorrentes do isolamento social.
Como se não bastasse, vale observar que o pedido formulado por meio das
razões recursais, não foi objeto de contrariedade pelo Município, de modo que
inexiste óbice ao deferimento.
Quanto
ao
mérito,
a
controvérsia
cinge-se
aos
lançamentos retroativos de IPTU (exercícios de 2012 a 2015), incidentes sobre
o imóvel de propriedade dos autores, localizado na Rua Atenas, 91,
Residencial Estância Eudóxia, em Campinas/SP, código cartográfico n.
3232.31.53.2184.01001.
Depreende-se dos autos que o Município promoveu os
lançamentos com base no valor venal dos imóveis apurados por meio de laudo
avaliação, elaborado pelo Departamento de Receitas Imobiliárias, nos termos
da Lei Municipal no 11.111/01, porquanto consoante explicitado, o registro do
loteamento é posterior à edição da Planta Genérica de Valores (Lei Municipal
no 12.446/05).
Nessa
hipótese,
a
Lei
Municipal
no
11.111/01
determinava:
Art. 16. O valor venal do terreno resultará da multiplicação de sua
área total ou parcial pelo correspondente valor unitário do metro
quadrado de terreno constante da Planta Genérica de Valores,
aplicados os fatores de correção pertinentes, de acordo com as
características e localização do imóvel.
§ 1o - O valor unitário do metro quadrado de terreno corresponderá:
I - ao da face de quadra da situação do imóvel;
II - no caso de imóvel com mais de uma frente, ao do logradouro
relativo à frente indicada no título de propriedade ou, na falta deste,
ao do logradouro eleito pela SEPLAMA;
III - ao do logradouro correspondente ao imóvel sobre o qual incide a
servidão de passagem, no caso de terreno encravado.
§ 2o - Entende-se por Planta Genérica de Valores o complexo de
plantas e listas de fatores e índices os quais determinam, por
arbitramento, os valores unitários médios do metro quadrado do
terreno, por logradouros e loteamentos, homogeneizados segundo
critérios técnicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóveis, às características das respectivas zonas no tocante à
natureza física, à infra-estrutura, os equipamentos comunitários, às
possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e
ocupação do solo, aprovada por lei específica.
§ 3o - Sem prejuízo da aplicação dos índices de correção monetária,
nos termos da legislação específica, a Planta Genérica de Valores
será passível de atualização regular, a fim de preservar-lhe a
compatibilidade com os valores venais praticados no mercado.
§ 4o - Aprovado o loteamento, o levantamento planialtimétrico, a
certidão gráfica, o desmembramento ou anexação do lote ou demais
condições de parcelamento do solo, após a publicação da lei que
aprova a Planta Genérica de Valores do Município, fica a
Coordenadoria de Avaliação Imobiliária do Departamento de
Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças
encarregada da elaboração de laudo técnico para atribuição do
valor de metro quadrado do terreno para estes imóveis e
encaminhamento anual dos dados para inclusão destes imóveis
na Planta Genérica de Valores do município.
§ 5o - Para efeito de lançamento do IPTU sobre os imóveis
identificados no parágrafo anterior, o valor do metro quadrado de
terreno será aquele constante do laudo técnico elaborado pela
Coordenadoria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na
Planta Genérica de Valores do Município. (grifei)
Conforme previsão legal, aprovado o loteamento após a
publicação da Planta Genérica de Valores, a Coordenadoria do Departamento
de Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal é responsável pela atribuição
do valor do metro quadrado do terreno. Até a inclusão na PGV, os
lançamentos do IPTU serão pautados no valor apurado no laudo técnico.
Com efeito, a regra municipal dispõe sobre a forma de
cálculo do valor venal do novo terreno, que surgiu após a promulgação da
Planta Genérica de Valores.
E, apesar do conhecimento e respeito às posições em
sentido contrário, não se vislumbra qualquer ilegalidade/inconstitucionalidade
no procedimento adotado pelo fisco municipal.
O princípio da legalidade tributária, insculpido nos arts.
150, I, da Constituição Federal e 97 do CTN, veda instituir, exigir ou majorar
tributo sem lei que o estabeleça. In casu, a Coordenadoria apenas calcula o
valor de mercado do loteamento novo, que não estava abrangido pela PGV.
Não há violação do princípio, vez que o aspecto quantitativo não está adstrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à lei em sentido formal e a PGV não figura como elemento constitutivo do
IPTU.
A regra matriz de incidência está preservada, visto que o
IPTU é previamente disciplinado na Lei Municipal no 11.111/2001 e a base de
cálculo continua a ser o valor venal do bem. Também não há ofensa à
irretroatividade tributária, pois aplicada a lei vigente no momento do fato
gerador.
Importante ressaltar, outrossim, que não se trata de
majoração da base de cálculo do IPTU, pois sequer havia um valor prévio para
os lotes, que não existiam.
A Planta Genérica de Valores, veiculada por meio de lei,
visa dar publicidade às plantas e índices arbitrados pelo fisco e que
determinam os valores unitários médios do metro quadrado dos terrenos já
existentes. A PGV não institui a base de cálculo (que é o valor venal), mas tão
somente reflete os valores de mercado obtidos a partir do arbitramento, a
cargo da Secretaria Municipal de Finanças.
A afirmação de que para cada novo loteamento é
necessária a criação de lei, para que seja exigido o imposto, é totalmente
descabida e impraticável. A incidência do tributo independe da sua
incorporação à Planta Genérica de Valores, desde que o valor venal atribuído
respeite os parâmetros/procedimentos legais e seja condizente com o valor de
mercado do imóvel.
Nesse contexto, infere-se que a valoração do metro
quadrado para os lotes novos, através do laudo técnico, atende à legalidade e
às diretrizes municipais.
Em verdade, ao revés do que defendem os autores, a
relação jurídico-tributária é evidente. O fato gerador do imposto é a
propriedade, domínio útil ou a posse de bem imóvel. Verificado o fato gerador,
nasce a obrigação tributária e o imposto é devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conclusão em sentido diverso ensejaria tratamento
desigual entre contribuintes (princípio da isonomia), permitindo ao proprietário
de imóvel novo, sem previsão na PGV, furtar-se ao pagamento do IPTU.
Entende-se que, ocorrido o fato gerador, caberia então comprovar que o valor
venal apurado não corresponde à realidade, mas não afastar a obrigação
tributária.
Acerca do assunto, ressalvadas as peculiaridades do
caso concreto, em julgamento envolvendo a Comarca de Campinas, o e. Des.
Relator Ricardo Chimenti também considerou exigível o IPTU, ainda que o lote
não esteja inserido na Planta Genérica de Valores:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária. IPTU. Lançamento retroativo dos exercícios de 2009 a
2015. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada
pelo Município de Campinas. Acolhimento parcial. IPTU exigível,
ainda que o lote do autor não esteja inserido na Planta Genérica
de Valores. Base de cálculo correspondente ao valor utilizado para a
definição do valor do ITBI aceito pelas partes, sem prejuízo da
municipalidade adotar o procedimento do art. 148 do CTN se for o
caso. Distribuição dos honorários advocatícios e das custas
proporcionalmente ao proveito econômico obtido por cada uma das
partes. Recursos oficial e voluntário providos em parte. (TJSP. 18a
Câmara de Direito Público. Apelação no 1018744-53.2015.8.26.0114;
rel. Des. Ricardo Chimenti; j. 29/06/2017) (grifei)
Daí que, a apuração do valor venal de lotes novos
independe de lei em sentido formal, e a falta de inclusão na PGV não impede a
incidência do tributo, observado que “o valor do metro quadrado de terreno
será aquele constante do laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de
Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do
Município”, nos termos do art. 16, § 5o, da Lei Municipal no 11.111/01, vigente
à época.
Portanto, a cobrança do IPTU é de rigor, nos moldes
como lançados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO DOS AUTORES, DANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO
MUNICÍPIO, com a consequente improcedência do pedido com fulcro no artigo
487, I do CPC, mantendo-se incólumes os lançamentos impugnados e a sua
exigibilidade. Sucumbentes os autores, condeno-os ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em
12% do valor arbitrado à causa, fazendo-o nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, observando-se a gratuidade que lhes foi concedida.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1020272-20.2018.8.26.0114.
Recorrente: Juízo Ex Officio e outro.
Apelado/Apelante: Prefeitura Municipal de Campinas e Marco Antonio Silveira e
outro.
Voto n. 31.730.
(Declaração de voto divergente).
Vistos.
Ouso divergir da sábia maioria.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade dos
lançamentos de IPTU dos exercícios de 2014 e 2015, bem como a condenação do réu à
repetição do indébito tributário, relativamente aos valores que tenham sido
indevidamente pagos pelos autores a título de IPTU, respeitada a prescrição quinquenal.
Por maioria de votos, esta Colenda Câmara negou provimento ao recurso dos autores e
deu provimento ao recurso do município, vencido este Segundo Juiz, que declarará.
Malgrado o entendimento do ínclito Desembargador
Relator, hei por bem divergir do mesmo.
Senão, vejamos.
Com efeito, o que se verifica é que a exação em referência
não atendeu as balizas legais de regência incidentes à hipótese.
Observa-se que os lançamentos dos IPTUs ora discutidos
(2012 a 2015) foram realizados na vigência da Lei no 11.111/2001.
A municipalidade lançou o IPTU dos exercícios sub judice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizando-se, para tanto, de laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação
Imobiliária do Departamento de Receitas Imobiliárias, fato este incontroverso nos autos.
Assevera a recorrente que sua conduta encontrou amparo
legal no art. 16, §§ 4o e 5o, da lei mencionada acima, que, em consonância com a Planta
Genérica de Valores vigente à época (Lei 12.446/2005), previa:
“Art. 16. O valor venal do terreno resultará da
multiplicação de sua área total ou parcial pelo correspondente valor unitário do metro
quadrado de terreno constante da Planta Genérica de Valores, aplicados os fatores de
correção pertinentes, de acordo com as características e localização do imóvel.
“(...).
“§ 4o - Aprovado o loteamento, o levantamento
planialtimétrico, a certidão gráfica, o desmembramento ou anexação do lote ou demais
condições de parcelamento do solo, após a publicação da lei que aprova a Planta
Genérica de Valores do Município, fica a Coordenadoria de Avaliação Imobiliária do
Departamento de Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças
encarregada da elaboração de laudo técnico para atribuição do valor de metro
quadrado do terreno para estes imóveis e encaminhamento anual dos dados para
inclusão destes imóveis na Planta Genérica de Valores do município.
“§ 5o - Para efeito de lançamento do IPTU sobre os
imóveis identificados no parágrafo anterior, o valor do metro quadrado de terreno
será aquele constante do laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação
Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Município”
(grifamos).
Contudo, tais disposições, utilizadas como fundamento
para a elaboração de laudo técnico a partir do qual é atribuído o valor do metro
quadrado do terreno, não são suficientes para contornar a falta de modificação da Planta
Genérica de Valores, pois, segundo preceitua o art. 150, I, da CF, viola o princípio da
legalidade “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”.
Outrossim, segundo o disposto no art. 97, IV, do CTN,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compete apenas à lei estabelecer “a fixação de alíquota do tributo e de sua base de
cálculo”.
Destarte, não se sustenta o argumento de que não houve
fixação do valor do tributo do imóvel sem lei, mas, sim, adequação dos valores
lançados, haja vista que a inclusão da área no perímetro urbano demandaria alteração da
Planta Genérica de Valores, que, por sua vez, é a responsável por instituir o valor de
cada um dos imóveis.
Logo, como na ocasião (exercícios de 2009 a 2015) não
havia lei que incorporasse a área tributada (pois vigente a Lei Municipal 12.446/2005
Planta Genérica de Valores), não há como ser mantido o lançamento nos moldes
realizados pelo município recorrente.
Nota-se, ainda, que apenas através da edição da Lei
Municipal no 15.136/2015 (que passou a viger a partir de 2016), responsável por
instituir a nova e atualizada Planta Genérica de Valores, na qual foram incluídos os
critérios objetivos para a fixação da base de cálculo do IPTU incidente sobre o imóvel
objeto desta lide, é que a municipalidade sanou a falha referida ao longo do voto.
Assim, não há como subsistir os lançamentos realizados
pela Municipalidade no que tange aos exercícios questionados (2009 a 2015), haja vista
que eivados de evidente nulidade (não observância do princípio da legalidade).
Em casos análogos ao presente, vem se pronunciando este
Egrégio Tribunal:
“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA
- MUNICÍPIO DE CAMPINAS - IPTU - EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 - Sentença
que julgou procedente a ação - Apelo do Município - EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 -
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - Atribuição do valor venal do imóvel loteado por
meio de decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias Impossibilidade -
Limitação ao poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da Constituição Federal e
97, II, do Código Tributário Nacional - Violação ao princípio da legalidade -
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - POSSIBILIDADE
- Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo - Majoração em 5%, totalizando 15%
do valor da condenação - Honorários que passam a corresponder a aproximadamente
R$5.460,00 - Sentença mantida - Recurso desprovido” (Apelação no 1015969-
94.2017.8.26.0114, 15a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador Eurípedes
Faim, j. 01.02.2018).
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória - IPTU dos
exercícios de 2010 a 2014 - Loteamento Residencial Campo Florido - Alegação de
ausência de previsão da base de cálculo na Planta Genérica de Valores - Ausência de
previsão legal por tratar-se de loteamento novo - Art. 16, §§ 4o e 5o, da Lei Municipal n.
11.111/01 - Valor venal atribuído por laudo técnico elaborado pelo Departamento de
Receitas Imobiliárias - Impossibilidade - Violação ao princípio da legalidade - Sentença
mantida - Recurso improvido” (Apelação no 1025369-69.2016.8.26.0114, 15a Câmara
de Direito Público, Relator Desembargador Eutálio Porto, j. 28.09.2017).
Esta Colenda Câmara, por sua vez, também já externou
seu entendimento sobre a questão:
“Ação anulatória de débitos fiscais. IPTU. Exercícios de
2009 a 2015. Não observância pela municipalidade das balizas regentes do sistema
tributário no que se refere à modificação da base de cálculo do imposto. Sentença de
procedência mantida. Nulidade do lançamento. Majoração do valor venal que não fora
instrumentalizada por lei, tampouco decreto, mas sim por meio de decisão proferida
pelo Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias, o que não atende as balizas em
referência e não pode ser chancelado, sob pena de violação aos direitos e prerrogativas
do contribuinte. Apelo da municipalidade não provido” (Apelação no
1012385-87.2015.8.26.0114, Relatora Desembargadora Beatriz Braga, j. 16.06.2016).
No mais, quanto ao pedido subsidiário formulado pela
apelante, consistente no arbítrio, por este Relator, de algum valor a título de IPTU a ser
pago pelo apelado, este não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Melhor revendo meu entendimento sobre a questão, haja
vista que já pensei diferentemente sobre o assunto, estou convencido de que não há
como se admitir qualquer exação a título de IPTU sobre o imóvel em questão, enquanto
o valor venal do mesmo não for inserido na Planta Genérica de Valores.
A utilização, como base de cálculo para a cobrança, do
valor venal do imóvel à época de sua compra fatalmente culminaria em violação ao
princípio da legalidade, o qual lastreou toda a fundamentação do presente voto, na
medida em que se desrespeitaria o procedimento legalmente previsto para se aferir o
valor venal para efeito de cálculo do IPTU.
Em última análise, na medida em que é inadmissível que o
Poder Executivo avoque competência exclusiva do Poder Legislativo, a mesma
impossibilidade de avocação se estende ao Poder Judiciário, sob pena de patente
transgressão ao princípio da separação dos poderes.
Desta forma, não se vê, com a devida vênia, como
reformar-se o entendimento do ínclito juiz de primeiro grau, impondo-se a manutenção
da r. sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais se adicionam os
do presente voto. Em razão da sucumbência recursal experimentada, majoram-se os
honorários advocatícios fixados em primeiro grau para o patamar de 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Com isto, dá-se provimento ao recurso dos autores e
nega-se provimento ao recurso da Municipalidade.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Segundo Juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
11FB862D
9
13
Declarações de
Votos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
1256F26E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020272-20.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.